Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC). 1.1 No caso, o autor requereu a colheita do depoimento pessoal de seu próprio inventariante e, nos termos do art. 385 do CPC, não é permitida a sua autoconvocação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz, sob pena de nulidade. Contudo, o §2o do próprio art. 279 do CPC mitiga a decretação de nulidade ao dispor que, se a intimação ocorrer em grau de recurso, o Ministério Público poderá se manifestar, e a sua atuação sanará eventual vício, caso não se verifique prejuízo concreto ao interesse do incapaz. 2.1. Na hipótese, a atuação ministerial em segunda instância, aliada à ausência de demonstração de prejuízo concreto aos interesses da incapaz, é suficiente para sanar o vício apontado. Precedentes do colendo STJ.
3. A alegação de simulação desacompanhada de provas robustas e contundentes não é capaz de desconstituir o negócio jurídico celebrado com a propriedade titularizada pelo réu apelado. 3.1. No caso, o autor falhou em seu ônus probatório concernente a demonstrar que os recursos para o pagamento do preço do imóvel à construtora - e não apenas de um tributo acessório anos depois - originaram-se do patrimônio do falecido.
4. Recurso conhecido e não provido.